Tribunal: STF
Processo: HC 215276
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 738.997, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. O magistrado assegurou ao acionante o direito de recorrer em liberdade, contudo deixou de substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, por se tratar de condenado reincidente, que inclusive, já fora beneficiado duas vezes com o benefício da substituição da pena.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa, determinando que, “esgotadas as vias ordinárias para recursos”, seja expedido “mandado de prisão para o regime semiaberto”.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus na Corte estadual. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 738.997, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Para tanto, alega que:



    “(...) o paciente (...) cometeu o delito previsto no artigo 14 da lei 10.826-03, no dia 29-07-2014, ou seja, mais de 7 anos já se passou. 



    Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em 23-10-2014, e o processo foi finalizado apenas no dia 11-11-2019, conforme certidão de transito em julgado disponibilizada nas fls.258 dos autos e anexa a esta impetração. 



    Transcorreu, portanto, prazo superior a 7 (sete) anos. 



    Independentemente de considerações a respeito da pena máxima cominada à infração no artigo 14 da lei 10.826-03, tem-se que o prazo máximo da prescrição previsto pela legislação brasileira é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V do CP. Conjugando-se tal dispositivo com o artigo 115 do estatuto repressivo, adotado o critério da Sumula 415 deste Colendo STJ, tem-se que o prazo máximo de suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP, seria de 4 (quatro) anos. Uma vez excedido esse prazo no caso concreto, parece-me com máxima vênia que seja realmente o caso de ser reconhecida esta presente Ordem de Habeas Corpus de Ofício e conceder a ordem para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE (...) em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, 1 parte, 109, I e 115 todos do CPP.”



6. A defesa requer a concessão da ordem “para declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE (...) em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, 1 parte, 109, V e 115 todos do CPP”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, consta dos autos a informação que a condenação transitou em julgado para a defesa em 03.10.2019.



12. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Por fim, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fato de que a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e que já fora, inclusive, beneficiado outras duas vezes com a conversão da pena privativa de liberdade. 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator